Tribunal: CARF
Processo: 15504.012281/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012281/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.423 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/07/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 68. APRESENTAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL GFIP, COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar a empresa a GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, na espécie, as informações acerca de segurados contribuintes
individuais. Torna-se cabível a manutenção do lançamento da multa CFL 68
devidamente fundamentada quando mantida a obrigação principal e não
descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para
afastamento de todos os fatos geradores.
CONSTITUCIONALIDADE
E
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
SUMULA
CARF
No
2.
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA
E
OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012281/2009-96
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012281/2009-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 112/118), interposto contra o Acórdão no. 02-
29.701 da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE (e-fls. 101/107), que por unanimidade de votos considerou
procedente em parte impugnação (e-fls. 35/46) interposta contra Auto de Infração CFL 68
DEBCAD 37.058.951-3 (e-fls. 02/07), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas, no
valor de R$3.274,62, consolidado em 06/07/2009, cientificado ao interessado por via postal em
10/07/2009 (e-fl. 33), e reduzido pela Instância a quo para R$2.329,96.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/BHE, transcrito em sua
essência, por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, §5°, por ter a empresa
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme Relatório Fiscal do Auto
de Infração, fl. 17, nas competências 01/05,02/05,03/05, 05/05,06/05, 07/05, 09/05,
11/05 e 12/05.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, o CRA remunerou
segurados contribuintes individuais, presidente e conselheiros regionais, por meio de
jetons e diárias pela participação em reuniões deliberativas ou pela execução de tarefas
inerentes às atividades por eles desenvolvidas.
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fl. 18, a multa cabível está
prevista na Lei 8.212/91, artigo 32, §5° c/c o Regulamento da Previdência Social -RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 284, inciso II, vigentes à época da infração, e o
valor da multa é calculado em 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada, por competência, aos valores previstos no §4° do
artigo 32 da Lei 8.212/91. A multa aplicada pela infração cometida é de R$ 3.274,62.
Diante das alterações da legislação promovidas pela MP 449/08, foi realizado o
comparativo da multa, fl. 31, com o objetivo de se verificar qual multa é mais benéfica
ao sujeito passivo, nos termos do Código Tributário Nacional - CTN, artigo 106, inciso
II, alínea “c” considerando os comandos da lei vigente à época da infração e da lei
vigente à época da autuação.
Concluiu-se que para as competências 01/05, 02/05, 03/05, 05/05, 06/05, 07/05, 09/05,
11/05 e 12/05 a multa mais benéfica é a calculada nos termos da redação vigente
quando da infração. Para as demais competências do período fiscalizado (ano 2005) a
conclusão foi que o valor da multa mais benéfico foi o da redação da lei vigente à época
da autuação e tais valores foram lançados no Auto de Infração DEBCAD 37.199.317-2,
COMPROT 15504.012282/2009-31.
(...)
(...) apresentou defesa, (...)
(...)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012281/2009-96

Alega que não há disposição legal para a tributação de gratificações e diárias. Cita a Lei
8.212/91, artigo 22, inciso III e o artigo 195 da Constituição Federal, e afirma que "a
contribuição só pode incidir, de acordo com a definição legal de rendimentos pagos,
devidos ou creditados aos empregados e trabalhadores avulsos, destinados a retribuir o
trabalho". Conclui que outros ganhos, que não consistam em rendimento do trabalho,
não estão no âmbito de incidência tributária.
(...)
Esclarece que as diárias foram pagas para o atendimento de despesas com hospedagem,
alimentação, pequenas despesas e locomoção urbana, decorrentes da participação por
convocação ou designação a serviço fora do município de residência do Conselheiro. Os
jetons foram gratificações recebidas em razão da participação do conselheiro em órgão
de deliberação coletiva, onde se reúnem para tratar de questões relativas ao conselho.
(...)
Invoca o princípio da legalidade, a Constituição Federal, artigo 150, inciso I, o CTN,
artigo 97, e ressalta a impossibilidade de se criar tributo sem lei que o estabeleça. (...)
Argumenta que a multa não é devida porque o CRA/MG não estava obrigado a declarar,
em seus documentos, fatos geradores que sequer ocorreram. (...)
Conclui que não sendo devido o principal, descabe falar em seu acessório, razão pela
qual a multa c totalmente indevida, eis que o mesmo não estava obrigado à obrigação
acessória.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/BHE que considerou a impugnação
procedente em parte, mantendo o crédito tributário em parte, afastando os lançamentos relativos
às diárias, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS. CONEXÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa
apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas contribuições sociais para a seguridade social.
Devem ser julgados em conjunto os processos vinculados por
conexão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário

4. Intimado do Acórdão por via postal em 18/02/2011 (AR de e-fl. 111), o
Contribuinte protocolou seu Recurso Voluntário em 25/02/2011 (protocolo de e-fl. 112). Após
apertada síntese da lide, baseia seu recurso em ofensa a princípios constitucionais, a saber, da
legalidade tributária, da estrita reserva legal, do não confisco, e aplicação da multa com
arbitrariedade, agredindo os artigos 150, I, e 195, I, “a”, ambos da Constituição Federal - CF;
artigo 97 do Código tributário Nacional - CTN; e artigo 12, inciso V, “g” da Lei 8.212/91.
Conclui que os jetons não seriam base de incidência de contribuição previdenciária, uma vez
que os conselheiros que os recebem apenas exercem cargos honoríficos, não prestando serviço.
5. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso, objetivando desobriga-lo
ao pagamento da multa (obrigação acessória), uma vez inexistir o fato gerador (obrigação
principal) e entendendo por desnecessária a declaração em GFIP de fatos geradores não
ocorridos.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012281/2009-96

6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
8. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto.
9. Como bem aponta o interessado em sua manifestação recursal, a obrigação
acessória, caracterizada pela aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer,
decorre da consolidação da obrigação principal, esta relativa ao credito tributário levantado por
falta de recolhimento de contribuição previdenciária pelo contribuinte, sendo que, da
decorrência, a primeira deve sempre seguir a segunda em seu contexto, afastando qualquer
dicotomia.
10. Na espécie, a obrigação principal está constituída através dos processos
administrativos 15504.012277/2009-28, DEBCAD 37.199.314-8, e 15504.012278/2009-72,
DEBCAD 37.199.315-6, lides administrativas de Relatoria deste mesmo Conselheiro, apreciadas
na mesma Sessão deliberativa.
11. Nas referidas lides administrativas verifica-se o pleno afastamento das
pretensões recursais, ou seja, tanto os Conselheiros do interessdo foram devidamente
caracterizados como Contribuintes Individuais (cf. Artigo 12, V, “g”), quanto os jetons devem
ser tomados como base de cálculo da contribuição previdenciária patronal devida pelo
contribuinte, e a contribuição retida dos segurados deve ser recolhida pelo mesmo (Artigo 30,
inciso I, alíneas “a” e “b”).
12. Uma vez que, como já abordado, a obrigação acessória segue a principal,
claro está que o contribuinte apresentou GFIPs com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas, na espécie, não declarando as
remunerações dos contribuintes individuais a seu serviço, remanesce a infração cometida,
devida é a multa fixa relativa a tal infração, corretamente consolidada pela Auditoria.
13. E claro, sem ser negligenciado que, conforme exposto, há sim hígida base
legal definindo tanto a infração quanto a multa aplicada. O dispositivo legal infringido envolve a
Lei n. 8.212/91, art. 32, IV, e parágrafo 5o, acrescentado pela Lei n. 9.528/97, c/c o Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 225, IV, e parágrafo 4o ; e o
dispositivo legal da multa aplicada envolve a Lei n. 8.212/91, art. 32, paragrafo 5o, acrescentados
pela Lei n. 9.528/97 e RPS, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de
09.06.03) e art. 373.
14. Destaque-se ainda que, diante das alterações da legislação promovidas pela
Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, foi aplicada a
retroatividade benigna em favor do contribuinte pela Decisão de Piso, cf. esclarecido no Acórdão
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012281/2009-96

combatido, em respeito ao Código Tributário Nacional - CTN, artigo 106, para apuração do novo
cálculo da multa aplicada.
15. Destaque-se ainda que, verificada a ocorrência do fato gerador no caso
concreto, embasada em legislação tributária e previdenciária válida e vigente, plenamente
vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no
artigo 142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, e sem qualquer arbitrariedade,
proceder ao lançamento, e como se verá mais adiante, proceder também à aplicação da multa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
16. Já quanto a argumentos de que o presente lançamento eiva-se de
inconstitucionalidade, os mesmos são de imediato afastamento, uma vez que arguições de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse quilate acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão
quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo de tal Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, cristalinamente elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
17. Dessa forma, verifica-se o afastamento de todos os argumentos recursais
intentados, descabido o provimento do recurso e, uma vez remanescendo o fato gerador da
obrigação principal, remanesce também a obrigatoriedade do pagamento da multa caracterizada
como obrigação acessória. Após cuidadosa análise de todos os quesitos, que restaram afastados
em sua plenitude, sem reparos a serem aplicados ao auto de infração ou à Decisão a quo.
Dispositivo
18. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012281/2009-96

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital